Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702173-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROBSON VILELA CABRAL RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE DE POLÍCIA. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. LEI No 4878/65. LEI DISTRITAL No 4.949/2021. NECESSIDADE DO TAF. CANDIDATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PCD. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ADAPTAÇÃO DO TAF. HIPÓTESE VEDADA NO EDITAL. MESMOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGENTE DE POLÍCIA. ADI 6476. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. REPROVAÇÃO EM EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. CANDIDATO ELIMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O preâmbulo do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/6/2020, indica, dentre outras fundamentações, a Lei Federal no 4.878/65, a Portaria PCDF no 6, de 27/1/2016, e suas alterações; e a Lei Distrital no 4.949/2012, aplicada subsidiariamente, como substrato normativo do edital de abertura do certame. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou no sentido de que, nos concursos públicos para provimento de cargos na Polícia Civil do Distrito Federal, a realização do TAF encontra amparo no art. 9o, VI, da Lei no 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, ao estabelecer que o candidato deve gozar de boa saúde física como requisito para a matrícula na Academia de Polícia. 2.1. O necessário bom condicionamento físico pode ser aferido por meio da prova de capacidade física. Assim, não há ilegalidade na Portaria-PCDF no 6, de 27/1/2016, responsável por instituir o Regulamento dos Concursos Públicos para o provimento de cargos da carreira da polícia civil distrital e trata da prova de capacidade física, de caráter eliminatório, como uma das fases da primeira etapa do concurso público da PCDF (art. 53 e seguintes). 3. A Polícia Civil do Distrito Federal, apesar de ser organizada e mantida pela União, é instituição permanente da administração direta distrital e subordina-se diretamente ao Governador do Distrito Federal. 3.1. O art. 119-A da LODF preceitua que a “Lei disporá sobre normas específicas e suplementará as normas federais sobre a organização da Polícia Civil do Distrito Federal e sobre direitos, garantias e deveres de seus integrantes” e, no parágrafo único, ser aplicável aos integrantes da carreira da PCDF, “no que couber, a lei que trata de direitos e garantias dos servidores públicos civis do Distrito Federal”. 3.2. Assim, não há óbice à aplicação subsidiária das disposições da Lei Distrital no 4.949/2012, que “estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal” e, dentre outros, traça diretrizes para a realização da prova física, em âmbito distrital. 4. O STF e o STJ também já se manifestaram pela validade da exigência de prova de aptidão física, quando houver previsão legal e editalícia. 4.1. “(...) Ausência de abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência” (ARE 748162 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228. DIVULG 12-11-2015. PUBLIC 13-11-2015). 4.2. “(...) o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.289.861/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.). 5. No julgamento da ADI 6476, o STF fixou as seguintes teses de julgamento: “I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”. 6. O item 5.3.2. do edital de abertura do concurso público para agente de polícia prevê que “Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência” e justifica a aplicação sem distinção do TAF “tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo” (item 13.1.2.). 6.1. No caso, a utilização dos mesmos critérios no teste físico para PCDs e candidatos não deficientes está fundamentada na necessidade de garantir a aptidão para as atividades do curso de formação e para o desempenho da função de polícia judiciária, como agente de polícia da PCDF, devidamente especificada no edital do certame e na legislação de regência. 7. “Na esfera do procedimento administrativo, a partir do momento em que há publicação de um edital, abre-se a oportunidade para os interessados impugná-lo, caso evidencie algum erro ou ilegalidade. Não há notícia de que o agravante ou qualquer outro candidato tenha impugnado a parte do edital (...). Ou seja, houve concordância com os termos do edital”. (Acórdão 1666333, 07018602320228079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023.). 7.1. No caso, não houve oportuna impugnação ao edital do concurso público. A alteração intempestiva das regras editalícias e com a finalidade de beneficiar apenas o candidato recorrente viola o princípio da isonomia, uma vez que todos os demais concorrentes, incluindo as pessoas com deficiência, se submeteram à mesma avaliação de capacidade física. 8. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, argumentando inexistir previsão legal para sujeição dos candidatos a cargo na PCDF a teste de avaliação física. Defende a ilegalidade do edital, porquanto o teste de aptidão física não pode ser aplicado ao candidato com deficiência com os mesmos critérios de avaliação daqueles candidatos da ampla concorrência. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não juntou o comprovante de pagamento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 61061471). Todavia, o recorrente limitou-se a juntar o comprovante de pagamento efetuado anteriormente e um novo comprovante de pagamento realizado de forma simples (ID 61267477). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, pois “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, ao assentar que “A especificidade da função pública a ser exercida pelos candidatos ao cargo de agente de polícia que lograrem êxito no processo de seleção e a necessidade de submissão de todos os candidatos ao teste físico, sem qualquer adaptação aos PCDs, – incluindo como requisito para garantir a aptidão para as atividades do curso de formação –, também foi assinalada no edital de abertura do certame”( ID 56962292), a turma julgadora assim o fez com lastro na cláusulas editalícias, bem como do contexto fático probatório dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. [...] IV - Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. [...] VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.289.861/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2586467, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, DJe 29/4/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023